Tribunal: TJDFT
Processo: 0039342-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE MARCO DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é causa para a extinção da pretensão, ou seja, do direito de acionar a Justiça para assegurar direito, conforme o art. 289 do Código Civil.
2. No caso concreto, considerado o marco inicial da prescrição do direito executório, computado o prazo trienal da cédula de crédito bancário, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), tem-se que a prescrição do direito ocorreu antes da prolação da sentença extintiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.